Tribunal: TJSP
Processo: 3003620-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rito comum com pedido de tutela de urgência. Servidora pública estadual. Indeferimento do pedido de concessão de licença saúde. Decisão agravada que deferiu tutela antecipada para para obstar os descontos nos vencimentos da autora, bem como eventual instauração de processo administrativo até o julgamento do feito. Inconformismo da FESP. Conjunto probatório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rito comum com pedido de tutela de urgência. Servidora pública estadual. Indeferimento do pedido de concessão de licença saúde. Decisão agravada que deferiu tutela antecipada para para obstar os descontos nos vencimentos da autora, bem como eventual instauração de processo administrativo até o julgamento do feito. Inconformismo da FESP. Conjunto probatório colacionado aos autos que, em análise perfunctória, mostra-se suficiente para comprovar a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano, nessa seara recursal. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003620-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada GISLAINE NUNES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003620-71.2020.8.26.0000 -Voto no 11.477 – vb
2
ACF no 11.477/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3003620-71.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravado: Gislaine Nunes
Comarca de Praia Grande
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rito comum com
pedido de tutela de urgência. Servidora pública estadual.
Indeferimento do pedido de concessão de licença saúde.
Decisão agravada que deferiu tutela antecipada para para
obstar os descontos nos vencimentos da autora, bem como
eventual instauração de processo administrativo até o
julgamento do feito. Inconformismo da FESP. Conjunto
probatório colacionado aos autos que, em análise
perfunctória, mostra-se suficiente para comprovar a
probabilidade do direito da autora e o perigo de dano, nessa
seara recursal. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão do juízo a quo (fls. 79/81 dos autos principais) que deferiu a
tutela antecipada para obstar os descontos nos vencimentos da
requerente, bem como a eventual instauração de processo administrativo
até o julgamento do feito.
A agravante alega parcialidade no laudo particular da
servidora, bem como presunção de legalidade no laudo que indeferiu a
licença para tratamento de saúde à agravada. Requer a cassação da tutela
concedida
A liminar foi indeferida (fls. 159/163).
Contraminuta (fls. 166/168).
É o relatório.
O agravado propôs ação de rito comum com pedido de
tutela de urgência e requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003620-71.2020.8.26.0000 -Voto no 11.477 – vb
3
fosse deferida licença para tratamento de saúde, nos termos do art. 191
da Lei no 10.261, de 28.10.68, com manutenção de seus proventos
integrais, e, ao final, a procedência da demanda, para obstar os descontos
nos vencimentos da requerente, bem como a eventual instauração de
processo administrativo.
Sobreveio a decisão agravada, concedendo a antecipação
da tutela.
Pois bem.
Vale ressaltar, inicialmente, que neste recurso cabe tão
somente analisar os pressupostos necessários para a concessão ou não da
antecipação da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300
do Código de Processo Civil de 2015, que assim preceitua:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a
caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não
puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.”
De acordo com Nelson Nery Junior e Rosa Maria De
Andrade Nery, quanto aos requisitos para a concessão da tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003620-71.2020.8.26.0000 -Voto no 11.477 – vb
4
urgência:
“Requisitos para a concessão da tutela de urgência:
'periculum in mora'. Duas situações distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o 'periculum in mora', segundo expressa
disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão
da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido,
no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida
cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.
Requisitos para a concessão da tutela de urgência: 'fumus
boni iuris'. Também é preciso que a parte comprove a existência da
plausibilidade do direito por ela afirmado ('fumus boni iuris'). Assim,
a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução.” (NERY JUNIOR, Nelson
e de ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código de processo civil
comentado 16a. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016. p. 930 e 931) negritos no original.
Os documentos juntados aos autos principais,
Apesar do ato administrativo de indeferimento da licença-
saúde cercar-se de presunção “juris tantum” de legitimidade, decorrente
do princípio da legalidade, o relatório médico apresentado (fl. 26/64),
em análise perfunctória, demonstra, a princípio, a probabilidade do
direito invocado pelo agravado, nos termos do art. 300 do CPC/2015.
Também resta demonstrado o “periculum in mora”, uma
vez que, pelos documentos juntados aos autos, há fundado receio de que
a autora venha a ter novos problemas graves de saúde.
Assim, ainda que haja necessidade premente de
elaboração de laudo oficial, a avaliação médica feita pelo DPME não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003620-71.2020.8.26.0000 -Voto no 11.477 – vb
5
parece ter levado em consideração os pontos relevantes do laudo médico
particular, de maneira que, no caso concreto, a decisão não se mostra
teratológica, devendo ser mantida.
No entanto, caso haja recusa da autora em passar por
perícia oficial, deve então ser imediatamente revista a decisão que
concedeu o afastamento.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator